Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVANILDA CANUTO em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião no 1000231-83.2021.8.11.0101, movida em desfavor de RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS e ROHDENORTE INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, perante a Vara Única da Comarca de Claudia/MT, que RECONHEÇEU o LITISCONSORTE NECESSÁRIO PASSIVO de Rui Carlos Diolindo de Farias e DEFERIU a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando que a parte autora cesse de imediato qualquer publicidade de negociação e venda dos terrenos na área “Chácara 100”, inclusive a alienação dos lotes, retirando placas de venda caso existentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como que se abstenha a ficar sobre os 40 m2 onde era o posto fiscal, sem adentrar sobre o restante do imóvel. ESTABELEÇEU ainda, pena diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil).
Discorda a agravante, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada. Para tanto, alega que (i) ficou demonstrado que a Agravante está em pleno exercício possessório da área total usucapida, tanto pelos documentos acostados, quanto pela defesa da sua posse – ação de Interdito Proibitório 1000693-40.2021.8.11.0101 e (ii) que o terceiro interessado não possui os pressupostos mínimos para patrocinar no polo passivo da Ação de Usucapião Extraordinário.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, mormente porque, a decisão agravada foi proferida com base no poder geral de cautela do magistrado, devendo ser entendido com uma amplitude compatível com a sua finalidade primeira, que é a de assegurar a perfeita eficácia da função jurisdicional, de modo que a discussão sobre as condições da posse exercida sobre o imóvel ainda é prematura e demanda dilação probatória, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -